Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMAS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS AO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária.
2. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o credor reitera o pedido de pesquisa pelo sistema Sisbajud, na esperança de encontrar ativos financeiros da parte devedora para futura penhora e satisfação do crédito em execução. Novas pesquisas de bens são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens pelo credor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.